Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE ASISTÊNCIA À SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. OBESIDADE MÓRBIDA. INFORMAÇÕES FALSAS. VERIFICADAS. MÁ-FÉ DA SEGURADA. DEMONSTRADA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS.
1. A doença preexistente somente pode ser oposta pela operadora do plano de saúde ao beneficiário mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé, inteligência da Súmula no 609 do STJ.
2. Do exame do acervo fático-probatório, evidenciando que a segurada agiu de má-fé no preenchimento de declaração de saúde, uma vez que prestou informações falsas e omitiu fato relevante que a outra parte ignorava, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado, impõe-se a anulação do contrato de assistência à saúde e o ressarcimento de valores despendidos com a doença preexistente.
3. Recurso conhecido e improvido.